Tribunal: STF
Processo: ARE 1596674
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da discussão, o que tornaria apenas reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 

A agrante alega, em suma, que:

[...] a questão central debatida no Recurso Extraordinário consiste em saber se a Portaria MDS nº 897/2023 -- ao estabelecer o limite de 16% do total de famílias beneficiárias no município como condição para o ingresso de famílias unipessoais no Programa Bolsa Família --, viola diretamente os arts. 1º, inciso III (dignidade da pessoa humana), 3º, inciso III (erradicação da pobreza e da marginalização), 5º, caput e inciso I (igualdade), 6º, caput e parágrafo único (direitos sociais e renda básica de cidadania), e 37, caput (legalidade), todos da Constituição Federal de 1988. Trata-se, portanto, de questão constitucional direta, e não meramente infraconstitucional (doc. 55, p. 4).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional (Lei nº 14.601, de 19/6/2023; e Portaria MDS nº 897, de 7 de julho de 2023), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 894.768 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/2/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 10.836/2004 E DECRETO 5.209/2004). OFENSA INDIRETA. AGRAVO MPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Agravo regimental improvido (RE 628.174 AgR/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. LEI N. 10.836/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 628.171 AgR/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/2/2011).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator